Tribunal: TJSP
Processo: 1022453-37.2020.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL - IPTU – Exercício de 2011 – Município de Santos – Embargos à execução julgados parcialmente procedentes - – Autora que, na condição de arrendatária de área portuária é responsável pelo pagamento do imposto do imóvel cedido por pessoa jurídica de direito público – Imunidade tributária afastada, em consonância ao que foi decidido pelo STF nos REs 594.015-SP e 601.720-RJ, em

Ementa:

EXECUÇÃO FISCAL - IPTU – Exercício de 2011 – Município de Santos – Embargos à execução julgados parcialmente procedentes - – Autora que, na condição de arrendatária de área portuária é responsável pelo pagamento do imposto do imóvel cedido por pessoa jurídica de direito público – Imunidade tributária afastada, em consonância ao que foi decidido pelo STF nos REs 594.015-SP e 601.720-RJ, em regime de repercussão geral - Recurso não provido.

CRÉDITOS FISCAIS - CRITÉRIOS DE RECOMPOSIÇÃO - Embargos à execução fiscal - IPTU - Exercício de 2011 - Município de Santos - Sentença de parcial procedência -Decreto que determina a aplicação da SELIC a partir da vigência da EC no 113/2021 - Sentença mantida para determinar o recálculo da dívida a partir da vigência da EC no 113/2021, valendo para o período anterior o critério do Município - Recurso não provido.